Tribunal: TJDFT
Processo: 0723313-14.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por assistente de acusação contra sentença que absolveu os acusados da imputação do crime de lesão corporal praticado no contexto de violência doméstica (art. 129, §13, do CP), com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório produzido nos autos — especialmente o depoimento da vítima corroborado por laudo pericial — é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de valor mínimo de indenização por danos morais à vítima na sentença penal condenatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, em crimes praticados no âmbito da violência doméstica, apresenta especial relevância probatória, sobretudo quando prestada de forma coerente e harmônica ao longo da persecução penal e corroborada por elementos periciais.
4. O relato da vítima manteve-se consistente desde a fase inquisitorial até a instrução judicial e encontra respaldo no laudo pericial, que atestou lesões compatíveis com a dinâmica narrada.
5. As versões apresentadas pelos acusados consistem em negativas isoladas, desprovidas de suporte probatório e marcadas por inconsistências internas, circunstância que fragiliza a tese defensiva.
6. A alegação de legítima defesa não encontra respaldo nos autos, diante da ausência de elementos probatórios que demonstrem agressão prévia ou injusta por parte da vítima.
7. Nos crimes de violência doméstica contra a mulher, é admissível a fixação de valor mínimo de indenização por dano moral na sentença penal condenatória quando houver pedido expresso da acusação, ainda que sem especificação do montante e independentemente de instrução probatória específica.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, §13; CP, arts. 33, §2o, “c”, 59, 77 e 78, §2o; CPP, arts. 386, VII, e 387, IV; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.675.874/MS, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018, DJe 08.03.2018; TJDFT, Acórdão 1727835, 0746568-81.2021.8.07.0016, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 13.07.2023, PJe 20.07.2023.